Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006700-79.2007.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANA HILDA DO CARMO SILVA, EDSON ENEDINO DAS CHAGAS, ELIAN AVELAR OLIVEIRA, EVANILDE BARBOSA DA SILVA, IVANILDES DOS SANTOS LIRA, JORGE PEREIRA DA SILVA, JOSE LIMA FILHO, JOSE LOPES DA SILVA, LUIZ CARLOS MARTINS ROZ, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA LUZIA PIRES NOGUEIRA, SANDRA MARIA BATISTA DA SILVA BRANQUINHO, SANTO RANGEL RAPOSO, SAULO LUIZ RAMOS, VALDEMILSON OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A comunicação e documento IDs 24289059/24289060 são estranhos a esta requisição. Com efeito, junte cópia dos IDs 24289059/24289060 no precatório 0011151-50.2007.8.07.0000. 2. Após, cumpra-se a decisão ID 23464229. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios